Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE.
1. A alegação de tese que não tenha sido objeto de discussão no processo, configura a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p.
3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade.
4. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de contrato, desde que respeitadas as diretrizes legais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.